Tribunal: TJMT
Processo: 0003581-82.2012.8.11.0046
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GOSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ EVERALDO DE ANDRADE

Número do Protocolo: 32664/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRISÃO QUE ULTRAPASSOU O TEMPO LEGAL EXIGIDO NO REGIME SEMI-ABERTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO - JUORS A PARTIR DO ARBITRAMENTO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 20 §4o DO CPC/73 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.
O dano moral decorre da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.
Montante da indenização por dano moral reduzido, em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GOSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ EVERALDO DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Prisão Ilegal, ajuizada por José Everaldo de Andrade, e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigidos e atualizados a partir desta data.
Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
Nas razões recusais, o apelante alega que o erro judiciário deve ser analisado com base na teoria subjetiva, não podendo prescindir da demonstração de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis, por meio da prática de ato abusivo de direito, equívoco grosseiro na conduta adotada pelo magistrado atuante no processo criminal, o que não se vislumbra nos autos.
Argumenta que a regressão do regime semi-aberto para o fechado foi absolutamente legal e necessária, haja vista as informações de práticas de atos irregulares durante o período de cumprimento da pena em regime semi-aberto, não havendo nenhuma ilicitude no ato, de modo que requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.
Alternativamente, em razão de entender excessivo o valor arbitrado de indenização por danos morais, requer a sua redução, em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como a redução dos honorários advocatícios.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 165).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 175/175-v-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Reexame Necessário e Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Prisão Ilegal, ajuizada por José Everaldo de Andrade, e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigidos e atualizados a partir desta data.
O autor alega em sua inicial que na data de 30 de setembro de 2008, foi recolhido pelo Diretor da Cadeia Pública do Município de Comodoro/MT, tendo permanecido lá até a data de 27 de julho de 2010, ficando 1 ano, 9 meses e 26 dias recluso.
Consta nos autos que José Everaldo de Andrade, conhecido por “Ceará Preto” foi condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e recolhido ao Presídio de Ariquemes-RO em 27/06/2007, em razão de cumprimento de ordem de prisão preventiva, recebendo o Alvará de Soltura para cumprimento em regime semi-aberto em 30/06/2008 (fl. 36), já tendo sido cumprido 1 ano, 8 meses e 5 dias no regime fechado.
Não foi designada ou realizada audiência admonitória para que o autor inicia-se o regime semi-aberto e apesar disso, depreende-se do ofício de fl. 38 que o Diretor da Cadeia Pública de Comodoro informou que José Everaldo de Andrade estava cumprindo pena no regime semi-aberto.
Por intermédio do ofício de fl. 45, o Diretor da Cadeia Pública, comunicou que em 30 de setembro de 2008, o autor José Everaldo de Andrade e Francisco Valério de Arruda estavam embriagados e para a segurança dos demais albergados e de outras pessoas, foram recolhidos (presos) no corredor da Unidade Prisional. Nessa ocasião, solicitou, então, que fosse regredido o regime de cumprimento de pena dos apenados para o regime fechado.
Através do ofício de fl. 46 o Diretor da Cadeia Pública informou em 15 de outubro que José Everaldo de Andrade estaria cumprindo pena em regime semi-aberto, quando, diante das notícias que constam nos autos, e após o Promotor de Justiça requisitar a presença do detento, restou confirmado por ele, bem como pela atual Diretora da Cadeia Pública que José Everaldo estava preso há quase dois anos, sem qualquer decisão judicial que tenha regredido seu regime ou flagrante que justifique a segregação.
Após referida constatação pelo membro do Ministério Público, à fl. 53, observa-se despacho judicial que determinou que fosse oficiado ao Diretor da Cadeia Pública para que informe se o reeducando/apelado encontrava-se detido no estabelecimento prisional local, o que fora respondido através do ofício de fl. 56 de origem do Cadeia Pública informando que José Everaldo de Andrade estaria preso.
No ofício de fl. 59 foi informado que o apenado José Everaldo de Andrade estaria cumprindo pena em regime semi-aberto, em completa falta de sintonia com a realidade, haja vista que conforme acima exposto o mesmo encontrava-se preso, como se estivesse cumprindo sua pena em regime fechado.
Consta ainda, à fl. 73 certidão informando que não há decisão de revogação do regime semi-aberto do apenado/autor José Everaldo de Andrade.
Pois bem. A controvérsia dos autos diz respeito a decidir se neste caso a responsabilidade do Estado é objetiva ou subjetiva, e em sendo subjetiva, se o mesmo atuou com culpa para a ocorrência do evento danoso.
Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Assim - fundado na teoria do risco administrativo - para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.
De fato, como alegou o Estado, erro na atividade jurisdicional, de regra, não gera o dever de indenizar. Todavia, no caso, a hipótese é de prisão ilegal.
Com efeito, segundo a doutrina prevalente, o Estado só pode ser responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais típicos nas hipóteses previstas no art. 5o, LXXV, CF/88, o qual contempla o condenado por erro judiciário assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, entendendo-se o erro judiciário como o ato jurisdicional equivocado e gravoso emanado da atuação do Juiz. Todavia, no que diz respeito aos danos causados pela atividade judiciária – daí compreendidos os casos como, por exemplo, negligência no exercício da atividade, falta do serviço, desídia dos serventuários, mazelas do aparelho policial, é cabível a responsabilidade do Estado amplamente, com base no art. 37, § 6o, CF ou na culpa anônima, pois se trata de atividade administrativa realizada pelo Poder Judiciário.
Após analisar o feito, verifica-se falha no serviço público na conduta do Diretor da Cadeia Pública de Comodoro, em razão de ter segregado a liberdade do autor/apenado independentemente de ordem judicial ou ato de prisão em flagrante, bem como por ter emitido informação falsa, conforme ofícios de fls. 30 e 42, haja vista ter informado que José Everaldo de Andrade estaria cumprindo pena em regime semi-aberto quando na verdade estava em regime fechado.
Na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, pois o dano está in re ipsa e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo que está cumprindo a pena.
Assentadas essas premissas, forçoso é concluir que, no essencial, está correta a sentença objurgada, que realizou adequada análise do conjunto probatório concluiu pela procedência da ação no que se refere ao reconhecimento de culpa do Estado e condenação ao pagamento de dano moral.
A propósito:
“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO PREVENTIVA DE PESSOA QUE ATUOU NO PROCESSO COMO TESTEMUNHA - PRISÃO EQUIVOCADA - PROMOVENTE PRESO POR NOVE DIAS INDEVIDAMENTE - ERRO JUDICIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do Estado na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento por nove dias. É preceito constitucional (artigo 5o, LXXV) que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. A privação da liberdade, por nove dias, decorrente de erro judiciário é fato que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1001446-11.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (destaquei)

Sopesando que a situação vivenciada foi decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se, igualmente, o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.
Do “quantum” indenizatório arbitrado
Concernente à quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na sua conduta lesiva.
Dispõe o art. 944 do Código Civil de 2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” E em seu complementar parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”
Incumbe ao julgador, na quantificação levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.
Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado, tenho que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abado sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza e observando o princípio da razoabilidade.
De resto, esse valor está adequado ao parâmetro tido como proporcional pelo STJ, que assim já se manifestou:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ACÓRDÃO DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRISÃO. ERRO JUDICIÁRIO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente no ponto relativo à impossibilidade de o STJ, em sede de Recurso Especial, reexaminar acórdão com fundamento eminentemente constitucional, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte.
III. Na hipótese, o Tribunal de origem, em vista das circunstâncias fáticas do caso, reduziu o valor dos danos morais, fixados pela sentença, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (AgRg no AREsp 559.399/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016) (destaquei)

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ, verbis: “Súmula 54 os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, em que pese a atuação diligente do advogado do apelado na presente ação, que cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, é conveniente reduzir para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Por todo exposto, dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com índices de correção fixados em liquidação de sentença, observando-se o julgamento do Tema no 810. E em sede de reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), os honorários advocatícios, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho realizado, nos termos do artigo 20, § 4° do CPC/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR